Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS.
1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
2. Configurada a ofensa moral, o seu quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de obedecer ao caráter compensatório, punitivo e preventivo/pedagógico da medida, e de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.
3. A teor do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso não provido.